Tribunal: TJDFT
Processo: 0716394-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
D E S P A C H O Manifeste-se o agravante sobre o interesse no julgamento do recurso, tendo em vista a última petição apresentada em primeira instância (ID 99196965), que informa o cumprimento da liminar agravada e requer a extinção do feito pela perda do objeto. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora